Tribunal: TJBA
Processo: 8004932-65.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004932-65.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ESPÓLIO: CLETO DAMASCENO VELLOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE DO INVENTÁRIO NEGATIVO SEGUNDO A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA. PROPÓSITO AUTORAL DIVERSO DO QUE É INERENTE AO PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. SITUAÇÃO NÃO ADMITIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Requerente contra sentença que, em sede de Ação de Inventário Negativo, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual e legitimidade, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A Requerente ajuizou a ação visando obter uma declaração judicial formal da inexistência de bens deixados pelo seu falecido genitor, com a finalidade expressa e exclusiva de viabilizar o ajuizamento em futuras e distintas ações judiciais contra terceiros, além do ingresso em ações já existentes. A decisão de primeiro grau considerou que tal finalidade desvirtua a natureza jurídica do instituto do inventário, que se destina a regularizar a situação patrimonial do
de cujus
e não a servir como mero instrumento preparatório para outras lides.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a presença das condições da ação, notadamente o interesse processual e a legitimidade ativa, para o ajuizamento de ação de inventário negativo quando a única finalidade almejada pela parte autora, ex companheira do falecido, é a obtenção de uma certidão judicial de inexistência de bens a serem partilhados, a fim de subsidiar futuras demandas judiciais ou outras já em curso, de natureza diversa, desvinculadas das obrigações ou direitos sucessórios diretos.

III.
Razões de decidir

3.
O inventário negativo, embora não previsto expressamente no ordenamento jurídico, é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para fins específicos, como a comprovação formal da inexistência de patrimônio do
de cujus
para eximir os herdeiros de responsabilidades por dívidas que ultrapassem as forças da herança ou para afastar causas suspensivas do casamento do cônjuge supérstite. Sua utilização, portanto, vincula-se a uma necessidade concreta e direta, decorrente das implicações jurídicas do próprio falecimento no âmbito do direito sucessório.

4.
O interesse processual, enquanto condição da ação, materializa-se no binômio necessidade-adequação. A necessidade traduz-se na indispensabilidade da tutela jurisdicional para a obtenção do bem da vida pretendido, enquanto a adequação refere-se à utilização do procedimento processual correto e idôneo para alcançar tal fim. No caso em tela, a pretensão da Apelante de obter uma declaração judicial para instruir outros processos revela a inadequação da via eleita. O procedimento especial de inventário não se destina a operar como uma ação meramente declaratória para fins probatórios genéricos em outras lides.

5.
A ausência de um interesse sucessório genuíno a ser tutelado – como a partilha de bens, o pagamento de dívidas do espólio ou a regularização de situações jurídicas diretamente afetadas pela ausência de inventário – esvazia o propósito do instituto e, consequentemente, afasta o interesse de agir da Requerente para esta específica modalidade de ação. A prova da inexistência de bens em outros processos pode ser realizada por meios probatórios ordinários admitidos em direito, tornando desnecessário o manejo de uma ação autônoma de inventário negativo com esse exclusivo fim. O ingresso em outras ações pode ser feito por meio da sucessão processual prevista na lei de Ritos. A finalidade puramente instrumental para o ingresso em outras ações evidencia a carência de legitimidade para a propositura do inventário, cuja teleologia está circunscrita à resolução da sucessão
causa mortis
.

IV.
Dispositivo e tese

1.Recurso de Apelação conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários, diante da ausência na decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. Carece de interesse processual e de legitimidade ativa a parte que ajuíza ação de inventário negativo com o propósito exclusivo e declarado de obter uma declaração judicial de inexistência de bens para instruir outras ações judiciais, por se tratar de finalidade que desvirtua a natureza jurídica do instituto, o qual se destina a resolver questões inerentes à sucessão."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; Artigo 1.792 do Código Civil.

Jurisprudência aplicável (precedentes):(TJ-BA - Apelação: 05039012820188050080, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024;(TJ-MG-AC:5001277522021813069 Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 09/03/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2023);(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018975320218140123 22556333, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8004932-65.2022.8.05.0079,
da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como apelante
CRISTIANE SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença hostilizada, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora